Tribunal: STJ
Processo: 0081445-38.2013.8.17.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207250 - PE (2025/0026394-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
EMBARGADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO - MA018193
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MALHA FINA. SIGILO FISCAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 03d19018-c06c-4044-abef-7ae6dd5325c7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207250 - PE (2025/0026394-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
EMBARGADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO - MA018193
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MALHA FINA. SIGILO FISCAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõem
DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno que,
por unanimidade, lhe conheceu em parte para negar provimento ao recurso (fls. 1.163-
1.164e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSOESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOCONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO TEMA N. 225
/STF. IMPOSSIBILIDADEDE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃORECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo
em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamento eminentemente constitucional, tendo em vista a necessidade
de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
II - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam
da fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da
controvérsia atinente à alíquota de 17% (dezessete por cento) de ICMS.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Documento eletrônico VDA50532392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: 4d17d48a-0fe1-417f-9f85-7bbf25cfbc8a

Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e improvido.

Omitiu-se sobre o fato de haver clara violação ao art. 6o da Lei
Complementar n. 105/2001, pois a referida legislação prevê a necessidade de
instauração prévia de processo administrativo para levantar o sigilo fiscal.
Para tanto, aduz ser desnecessário revisar o Tema em Repercussão Geral
n. 225, apenas sua aplicação ao caso concreto, o que não torna a discussão travada
em Recurso Especial em matéria constitucional.
Ademais, omisso o Acórdão embargado sobre a expedição prévia de Termo
de Distribuição do Procedimento Fiscal, ato que não ocorreu no presente caso.
Além disso, alega omissão quanto ao AREsp 1.890.707, pois não houve
demonstração de distinção para o caso dos autos, tampouco que foi superado.
Em relação às Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, a
insurgência recursal se centrou precisamente na matéria decidida, qual seja, a
aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento) de ICMS em virtude da presunção
de omissão de saídas ou de não recolhimento tributário. Assim, não padece de
deficiência o recurso especial.

Impugnação às fls. 1.187-1.190e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia acerca do procedimento administrativo fiscal de
malha fina e o sigilo fiscal.
Sustentam a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
Documento eletrônico VDA50532392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: 4d17d48a-0fe1-417f-9f85-7bbf25cfbc8a

O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
Documento eletrônico VDA50532392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: 4d17d48a-0fe1-417f-9f85-7bbf25cfbc8a

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora
Convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
).
15/6/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira interpretativa
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando a decisão
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
)
6/2/2018
7/3/2018

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que
vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
Documento eletrônico VDA50532392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: 4d17d48a-0fe1-417f-9f85-7bbf25cfbc8a

III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
" pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
22/11/2017
Todas as supostas omissões trazidas no bojo dos aclaratórios foram
analisadas no Acórdão embargado.
Com efeito, em relação à ofensa ao art. 6° da Lei Complementar n. 105
/2001, e a necessidade de incursão no Tema em Repercussão Geral n. 225, ressalto
que houve pronunciamento judicial sobre o tema, como se depreende do excerto a
seguir:

Sobre a matéria, a Corte de origem concluiu que o caso dos autos não se
amolda ao que foi decidido durante o julgamento do Tema em Repercussão
Geral n. 225, pois se trata de informações acerca das operações realizadas
em máquinas de cartão de crédito, e não de informações bancárias da
pessoa jurídica:
Em suma, o embargante ataca a sistemática da malha fina
adotada pelo Estado embargado. Alega que o procedimento
adotado pela Fazenda Estadual não está de acordo com as
premissas fixadas no RE 601.3 14/SP, julgado sob o manto da
repercussão geral, uma vez que o Estado de Pernambuco não
realiza a prévia intimação do sujeito passivo tributário quando da
análise de eventuais inadimplementos tributários. Vejamos os
requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou
o RE 601.314/SP, para a requisição das informações bancárias
das instituições financeiras:
a) pertinência temática entre a obtenção das informações
bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento
administrativo instaurado;
b) a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do
processo e a todos os demais atos, garantido o mais amplo
acesso do contribuinte aos autos, permitindo-lhe tirar cópias, não
apenas de documentos, mas também de decisões;
c) a sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico;
d) a existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam
certificados e com registro de acesso; e, finalmente, e) o
estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e
correção de desvios. Conforme visto no item “b”, o Supremo
mencionou a “necessidade da prévia intimação do sujeito
passivo tributário da instauração do processo” para possibilitar a
posterior transferências das informações bancárias ao fisco.
No caso dos autos, como bem expôs o Des. Erik Simões no
julgamento do agravo de instrumento nestes autos (interposto e
julgado antes da vigência do CPC atual), o fisco não teve acesso
a extratos e informações bancárias do embargante, mas apenas
acesso a informações de compras e vendas através das
maquinetas de cartão de crédito e débito, necessárias ao cálculo
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços (ICMS). Desta feita, não se trata de transferências das
informações bancárias da pessoa jurídica, mas apenas de
informações relacionadas a compra e vendas necessárias à
verificação do cálculo do imposto devido (ICMS), de modo que
não incide os requisitos fixados no RE 601.314/SP.
Como citado pelo mencionado Desembargador e replicado no
acórdão ora embargado, as informações obtidas pelo
cruzamento de dados propiciado pela Sistemática da Malha Fina
também poderíam ser averiguadas e realizadas por qualquer
Documento eletrônico VDA50532392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: 4d17d48a-0fe1-417f-9f85-7bbf25cfbc8a

fiscal da Fazenda Estadual através das máquinas emissoras do
cupom de venda a crédito, sendo o atual sistema de cruzamento
de danos apenas mais eficiente.
Desta feita, há nos autos situação de distinção, pelo que os
requisitos fixados no RE 601.314/SP não devem ser aplicados
aos autos, haja vista de que não houve transferência de
informações bancárias, mas apenas a de extratos de compra e
vendas. (fls. 452-453e)
A Agravante, nas razões do recurso especial, sustenta ter o acórdão
desrespeitado a letra do art. 6o da Lei Complementar 105/2001, pois há
expressa determinação de instauração prévia de processo administrativo
quando se busca o levantamento do sigilo fiscal.
No entanto, da maneira como a lide foi solucionada, ainda que contrário ao
interesse da parte agravante, seria necessária a interpretação do julgado
proferido no RE 601.314/SP (Tema n. 225).
O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinado a garantir a
autoridade e aplicação uniforme da lei federal, não constituindo, portanto,
instrumento processual para o exame de questão constitucional, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme
dispõe o art. 102, III, da Constituição da República. Espelhando tal
compreensão, os seguintes julgados:
(fls. 1.168-1.169e)
Acerca do AREsp 1.890.707, constam do julgado:
Em relação ao precedente citado no Agravo Interno - AREsp 1.890.707 -,
observo se tratar de decisão monocrática e, portanto, não possui efeito
vinculante.
Ademais, o Sr. Relator Ministro Sérgio Kukina negou provimento ao Agravo
por entender ser o caso de incidência da Súmula n. 126, deste Superior
Tribunal de Justiça, denotando a ausência de julgamento do mérito quanto
à matéria. (fl. 1.170e)

Quanto às demais as alegações apresentadas no recurso, observo que os
supostos vícios apontados são, de rigor, atinentes ao próprio mérito do recurso, que
não foi alcançado diante da aplicação, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284, do
Superior Tribunal de Justiça.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a ausência de
manifestação sobre a matéria de mérito do recurso especial que não ultrapassa o juízo
de admissibilidade não configura vício no julgado capaz de ensejar ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/08/2017
30/08/2017

Documento eletrônico VDA50532392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: 4d17d48a-0fe1-417f-9f85-7bbf25cfbc8a

Da detida análise do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
Assim, a pretexto de omissão, a irresignação objetiva a revisão da própria
pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão monocrática e no
acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50532392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: 4d17d48a-0fe1-417f-9f85-7bbf25cfbc8a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.207.250 / PE
Número Registro: 2025/0026394-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00814453820138170001 814453820138170001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO - MA018193
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
EMBARGADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA51382806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 61c5e9f7-e74d-445e-8173-9ae39871403c

PROCURADOR : JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO - MA018193
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 61c5e9f7-e74d-445e-8173-9ae39871403c